Tribunal: TCU
Processo: 009.790/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6119/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea a , 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 106, § 3o, inciso I, e § 4o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia integral dos autos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.790/2015-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: GAD Engenharia e Construção Civil Ltda. (03.000.838/0001-73). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.